Tribunal: TJMT
Processo: 1011587-03.2017.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2020-10-28

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Recurso Especial na Apelação Cível n. 1011587-03.2017.8.11.0041
RECORRENTE: ISANNE CRISTINE GUIMARAES ROSA
RECORRIDO: ENERGISA S/A
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por ISANNE CRISTINE GUIMARAES ROSA, com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, assim ementado (ID 49707487):
“APELAÇÕES – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – FATURA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – TOI LAVRADO CORRETAMENTE – REGISTROS FOTOGRÁFICOS DO MEDIDOR – REGULARIDADE DO PROCEDIMENTO – CÁLCULO EFETIVADO COM BASE NA RESOLUÇÃO N. 414/2010 – COBRANÇA DEVIDA – REDEFINIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS – RECURSO DA RÉ PROVIDO E DA AUTORA, PREJUDICADO.
A concessionária de serviço público deve seguir estritamente o que estabelece a ANEEL e, assim agindo, seus atos são revestidos de legalidade, por isso a dívida daí oriunda é devida.
Alterada substancialmente a sentença, os ônus sucumbenciais devem ser redefinidos de modo a refletir o decaimento de cada litigante.” (N.U. 1011587-03.2017.8.11.0041, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, julgado em 08/07/2020).
Os Embargos de Declaração foram rejeitados (ID 49707488).
Alega violação aos artigos 489, II, §1o, IV, VI e 1.022, II, do CPC, Resolução Normativa n. 414/2010 da ANEEL, além de divergência jurisprudencial, uma vez que o acórdão é omisso e não foi demonstrada irregularidade no aparelho medidor de energia elétrica da Recorrente.
Recurso tempestivo (ID 58248962).
Contrarrazões (ID 62766974).
É o relatório. Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da Violação de norma infralegal – Não cabimento
Com base na interpretação do artigo 105, inciso III, da CF, pode-se afirmar que o Recurso Especial tem como finalidade impugnar decisões que violem ou neguem vigência à lei federal infraconstitucional, que julguem válido ato de governo local contestado em face de lei federal, e quando houver divergência de interpretação da lei federal.
Assim sendo, não é cabível recurso especial contra a decisão judicial que supostamente viole norma regulamentadora do Poder Executivo, de natureza infralegal.
Nesse sentido:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSTAURAÇÃO DE SINDICÂNCIA ADMINISTRATIVA. DANO MORAL RECONHECIDO. SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Na via estreita do recurso especial não cabe apreciação de suposta lesão à Súmula, bem como violação à Resolução, Portaria, Instrução Normativa, ou quaisquer outros atos normativos que não se enquadrem no conceito de lei federal, conforme disposto no art. 105, III, "a" da Constituição Federal. (...) (AgInt no AREsp 1425911/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 10/10/2019, DJe 15/10/2019)
Assim, considerando que a Resolução Normativa n. 414/2010 da ANEEL, inclui-se no conceito de norma regulamentadora de natureza infralegal, sua suposta violação não viabiliza a admissão do Recurso Especial, visto que esta via processual extrapola as hipóteses constitucionais de seu cabimento neste ponto.
Da Alegada violação aos artigos 489, II, §1o, IV e VI e 1.022, II, do CPC
A Recorrente alega que o acórdão impugnado é omisso, porquanto a Câmara julgadora não enfrentou a tese acerca da demonstração dos elementos configuradores da invalidade do Termo de Ocorrência de Irregularidade (TOI).
No entanto, do exame do acórdão recorrido, verifica-se que a Câmara julgadora manifestou-se expressamente em relação aos aludidos pontos, como se observa da transcrição abaixo:
“(...)o TOI foi elaborado corretamente, tendo sido acompanhado por alguém que ela não nega conhecer, contendo sua assinatura. Ainda que assim não fosse, uma cópia foi deixada no prédio, como admitido por ela. No TOI foi constatada irregularidade de desvio no bourne do medidor entrou a fase C (ID n. 46980974 – págs. 3 e 4). Essa constatação, válida por si só, somada aos registros fotográficos (art. 129, §1o, V, ‘b’, acima transcrito), é suficiente para evidenciar a irregularidade. Aqui não há falar em perícia, pois o equipamento nem sequer foi retirado do local, sendo descabido alegar unilateralidade quanto a esse procedimento. E o cálculo da recuperação de consumo, como afirmado pela ré, observou o disposto no artigo 130, III, da Resolução n. 414/2010, o que está dentro da legalidade(...).” (ID 49707488)
Diante desse quadro, não há evidência de violação aos artigos 489, II, §1o, IV e VI e 1.022, II, do CPC, o que conduz à inadmissão do recurso.
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
A partir da suposta violação ao artigo 373, II do CPC e artigos 6o, VIII, 14 e 22 da Lei n. 8.078/90, a Recorrente defende que a inspeção técnica realizada unilateralmente pela Recorrida está fundamentada exclusivamente por registro fotográfico possui presunção relativa de veracidade, visto que os lacres do medidor não foram violados,
Aduz que o procedimento de averiguação de irregularidades no medidor de energia elétrica instaurado e concluído de forma unilateral pela Recorrida, como se verifica no caso dos autos, afeta diretamente o contraditório e a ampla defesa da parte consumidora e, por consequência, a legitimidade da cobrança.
No acórdão impugnado ficou consignado que:
“(...)o TOI foi elaborado corretamente, tendo sido acompanhado por alguém que ela não nega conhecer, contendo sua assinatura. Ainda que assim não fosse, uma cópia foi deixada no prédio, como admitido por ela. No TOI foi constatada irregularidade de desvio no bourne do medidor entrou a fase C (ID n. 46980974 – págs. 3 e 4). Essa constatação, válida por si só, somada aos registros fotográficos (art. 129, §1o, V, ‘b’, acima transcrito), é suficiente para evidenciar a irregularidade. Aqui não há falar em perícia, pois o equipamento nem sequer foi retirado do local, sendo descabido alegar unilateralidade quanto a esse procedimento. E o cálculo da recuperação de consumo, como afirmado pela ré, observou o disposto no artigo 130, III, da Resolução n. 414/2010, o que está dentro da legalidade(...)
Assim, constatada a licitude do ato, a cobrança é devida.” (ID 49707488)
No entanto, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido sobre este ponto, é necessário o exame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado, conforme preconiza o STJ:
“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC/2015 NÃO CONFIGURADA. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. FRAUDE COMPROVADA. PROVAS DOS AUTOS QUE DEMONSTRAM O DEGRAU DE CONSUMO APÓS A TROCA DO RELÓGIO MEDIDOR. LOCUPLETAMENTO ILÍCITO. PREJUÍZO DA CONCESSIONÁRIA. REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. SÚMULA 7/STJ.(...)”
4. No enfrentamento da matéria, o Tribunal de origem lançou os seguintes fundamentos (fls. 187-189, e-STJ): ‘Conforme se verifica pelo documento de fls. 18/19, o Apelado compareceu ao imóvel da Apelante em 12/07/2010, oportunidade em que constatou adulteração no aparelho medidor de energia elétrica, tendo lavrado o Termo de Ocorrência e Inspeção 012843/08, no qual constou a 'não padronização p/ tal finalidade' dos selos de calibração na tampa do medidor, bem como que o 'Elemento móvel (disco)' estava 'travado sob carga de 17 A (a maior valor)'. Verifica-se que a retirada do aparelho foi acompanhada por Ana Dilza de Jesus, sendo instalado novo medidor e informada a data da aferição do medidor retirado da unidade consumidora (fl. 18). A abertura da embalagem e aferição foi agendada para o dia 30/07/2010, facultando à consumidora a confirmação de presença e agendamento de horário. Ressalto que, embora o TOI não tenha sido assinado pela consumidora, foi assinado por terceira pessoa que estava no endereço da Apelante. Assim, não se verifica ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa, uma vez que foi oportunizado o acompanhamento da perícia pela Apelada na via administrativa. (...) O documento de fls. 29/31 comprova que de junho de 2006 até abril de 2008 o consumo de energia era 0 (zero) e, de 04/2008 até 07/2010 era bem reduzido, todavia, após a troca do medidor, a partir de agosto/2010, o consumo se elevou.’
5. A revisão desse entendimento implica reexame de matéria fático-probatória, o que atrai o óbice da Súmula 7/STJ. Precedentes: AgInt no AREsp 883.713/MS, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 25.10.2016; e AgRg no AREsp 843.539/SP, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 17.3.2016.
6. Recurso Especial não conhecido.” (REsp 1696757/MG, Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe 19/12/2017).
Registre-se que está prejudicada a análise dos pressupostos de admissibilidade pertinentes à alínea “c” (artigo 105, III, CF), diante da aplicação do verbete sumular 7 do STJ.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. USO OFF LABEL. RECUSA INDEVIDA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO. AGRAVO NÃO PROVIDO.(...)
3. A necessidade do reexame da matéria fática inviabiliza o recurso especial também pela alínea "c" do inciso III do artigo 105 da Constituição Federal, ficando, portanto, prejudicado o exame da divergência jurisprudencial.”. (AgInt no AREsp 1536948/SP, Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, DJe 28/05/2020).
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 28 de outubro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XI